Tribunal: STF
Processo: ARE 1351499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 97, Doc. 3):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.



    2. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438.



    3. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, ou seja, até a graduação de Suboficial, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação.



    4. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.



    5. Correção monetária e juros de mora como declinados no voto.



    6. Inversão da sucumbência.



    7. Apelação provida e antecipação de tutela deferida.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 101-115, Doc. 3), foram rejeitados (fls. 146-147, Doc. 3).



    No Recurso Extraordinário (fls. 166 a 188, Doc. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 8º do ADCT, na medida em que o Tribunal de origem desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados, considerando-se como tal “a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto’ (art. 6º, §4º, da Lei n. 10.559/2002)”, ressaltando, nesse particular, “que a graduação de maior frequência dentre os que permaneceram na ativa é a de Segundo-Sargento, com direito a proventos da graduação de Primeiro-Sargento” (fl. 173, Doc. 3); (b) art. 97 da Constituição, aduzindo que o “Tribunal a quo violou a Cláusula de Reserva de Plenário, posto que, sem submeter a questão ao Pleno, rechaçou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento da norma, proferida pelo Pleno desse E. STF no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, em 14/03/2013, não obstante a modulação dos efeitos” (fl. 175, Doc. 3); e (c) art. 100, §12, da Constituição, ao argumento de que “é indevida a atualização monetária com base no IPCA, devendo ser mantida a atualização, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, não podendo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que possui caráter meramente orientador, sobrepor-se à legislação federal que disciplina a matéria” (fl. 180, Doc. 3).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, ou indireta, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 636/STF. No tocante aos juros e à correção monetária, negou seguimento ao apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento fixado no Tema 810/STF (fls. 24-27, Doc. 4).



    No Agravo (fls. 36-39, Doc. 4), a parte recorrente declara que não possui interesse em recorrer do capítulo da decisão relativo à correção monetária e, quanto ao remanescente, defende a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Por fim, eis os fundamentos do acórdão recorrido para assegurar ao autor promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, observada a prescrição quinquenal (fls. 89-93, Doc. 3):



    “Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da defesa, quanto a sua pretensão de que lhe fosse concedida, na condição de anistiado político, as promoções até a graduação de Suboficial, com a concessão da prestação mensal, permanente e continuada, correspondente ao soldo de Segundo-Tenente, bem como ao pagamento dos valores pretéritos. 



    Em seu recurso, o militar anistiado defende o afastamento da prescrição por ser contrária à jurisprudência dominante do STJ. 



    No mérito, sustenta que o art. 6° da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT, ampliou o alcance da anistia às promoções como se na ativa estivesse. 



    Aduz que não pode a Comissão de Anistia adotar soluções distintas para casos idênticos. 



    [...]



    O art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei 10.559/2002, concedeu anistia aos militares alcançados por atos de exceção, em decorrência de motivação política, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. 



    O Supremo Tribunal Federal ampliou interpretação anterior dada ao art. 8° do ADCT, permitindo ao anistiado político as promoções a que teria direito se permanecesse na ativa do serviço militar, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados os prazos de permanência em atividade. Transcrevo o referido julgado: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO. Constituição de 1988, ADCT, artigo 8°. I. - O que a norma do art. 80do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. II. - RE conhecido e improvido. (RE 165438, Relator(a) Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2005, DJ 05-05-2006 PP-00005 EMENT VOL-02231-02 PP-00361) 



    No caso dos autos, o militar instituidor da pensão foi declarado anistiado político pela Portaria Ministerial n. 533, de 06 de fevereiro de 2004 (fl. 178), sendo-lhe reconhecido o direito "às promoções à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento", bem como à respectiva prestação mensal, permanente e continuada. 



    Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, devem ser, portanto, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação, nos termos do regulamento próprio de cada Comando. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 8° do ADCT e a lei regulamentadora do tema (Lei n. 10.559/2002), também decidiu pelo direito do militar anistiado a ser reposicionado na carreira, consoante o seguinte aresto: 



    […]



    Apesar de reconhecido o direito dos militares anistiados às respectivas promoções, há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Portanto, a promoção pretendida pelo anistiado deve ser concedida até a graduação de Suboficial, aplicando-se as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438).”



    Assim, para se concluir de modo diverso ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. No mesmo sentido, veja-se:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da ‘observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006).



    2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012.



    3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 632.176-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORIZ ZAVASCKI, Plenário, DJe de 28/3/2014)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente